Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.
1.Em ação de divórcio é competente o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, assim dispõe o art. 53, inciso I, alínea b, do CPC. Contudo, por se tratar de regra de competência territorial, a competência é relativa, sendo admissível sua modificação ou prorrogação apenas por vontade da parte ré, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015.
2. Consoante o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Não se admite a declinação de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 65 do CPC.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.